Tribunal: TJMT
Processo: 1000101-65.2018.8.11.0015
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000101-65.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Imunidade, Isenção]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[BVALLE PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 28.022.949/0001-01 (APELADO), QUELI FERNANDA DE FARIAS TEIXEIRA - CPF: 700.217.081-34 (ADVOGADO), Chefe do Departamento de Tributação Secretaria de Finanças do Município de Sinop (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – DEFERIMENTO DA TUTELA LIMINAR – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO – RECURSO INADMISSÍVEL – DECISÃO QUE DEFERE A TUTELA LIMINAR NÃO PÕE FIM AO PROCESSO – PREVISÕES EXPRESSAS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – ERRO GROSSEIRO – FUNGIBILIDADE RECURSAL – INAPLICABILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Em sede de mandado de segurança, a decisão que defere o pedido de tutela antecipada formulado pelo impetrante não põe fim ao processo, tratando-se de decisão interlocutória e, portanto, sendo recorrível pela via do agravo de instrumento.

2. Previsões expressas do Código de Processo Civil (art. 1.015, I) e da Lei do Mandado de Segurança (art. 7º, § 1º) nesse sentido, a obstar qualquer dúvida razoável quanto ao recurso cabível.

3. Em se tratando de erro grosseiro, e considerado o processamento diferenciado dos recursos de apelação e de agravo de instrumento, é impossível se cogitar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

3. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Apelação Cível interposta por
Município de Sinop
em face de decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
BVALLE Participações Ltda.
, deferiu o pedido de tutela antecipada formulado pela impetrante.

A decisão atacada (id. 73382460) acolheu o pedido liminar, determinando, a favor da impetrante, a suspensão de guias de arrecadação municipal do Imposto de Transmissão sobre Bens Imóveis (ITBI); a suspensão de débito fundado em fato gerador inexistente; e a expedição de certidão de não incidência do ITBI.

Em suas razões recursais, o apelante requer a modificação parcial da decisão, para limitar a não incidência do ITBI a determinados imóveis, até o limite do capital social integralizado pela apelada. Fundamenta seu pedido no julgamento do RE 796.376/SC e requer a incidência do ITBI sobre o excedente do valor venal arbitrado pelo Fisco para cada um dos bens em referência.

Em contrarrazões,
BVALLE Participações Ltda.
requereu a manutenção da sentença em todos os seus termos (id. 73382494).

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer, constatou a ausência de sentença nos autos a desafiar o recurso de apelação, razão pela qual não se manifestou (id. 76781484).

Os autos foram encaminhados à Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo (id. 118807963).

É o relatório.

Agamenon Alcântara Moreno Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da decisão interlocutória proferida pelo magistrado
a quo
que deferiu o pedido de tutela antecipada formulado pela impetrante.

Em síntese, a demanda versa sobre a incidência do Imposto de Transmissão sobre Bens Imóveis (ITBI) no âmbito do funcionamento da impetrante, sociedade empresária de
holding,
para que seus sócios integralizem o capital societário por meio de bens imóveis. A impetrante requer o reconhecimento da isenção do ITBI como requisito para promover a averbação das transferências nas matrículas dos bens.

Com a concessão da tutela antecipada pleiteada (id. 73382460), foram interpostos embargos de declaração pela impetrante (id. 73382466) com vistas à correção de erro material na decisão. O juízo
a quo
acatou a correção (id. 73382467).

O impetrado, por outro lado, também interpôs embargos, com efeitos modificativos (id. 73382470), que não foram acolhidos, sob o fundamento de inadequação do meio recursal (id. 73382481).

Inconformado, o apelante interpôs recurso de apelação (id. 73382487).

Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não preenche os pressupostos de admissibilidade para seu reconhecimento.

Afinal, como é cediço, nos termos do art. 1.009 do Código de Processo Civil:

Art. 1.009.
Da sentença cabe apelação
.

§ 1º As questões resolvidas na fase de conhecimento,
se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento
, não são cobertas pela preclusão e
devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final
, ou nas contrarrazões.

(Grifos nossos).

A seu turno, quanto ao cabimento do recurso de agravo de instrumento, a previsão normativa é de igual clareza:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias [...].

Como, no caso dos autos, se trata de mandado de segurança, deve ainda ser observada a legislação específica aplicável ao tema, qual seja, a Lei 12.016/09. E, conforme sua disposição expressa:

Art. 7º Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

[...]

III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.

§ 1º
Da decisão do juiz de primeiro grau que conceder ou denegar a liminar caberá agravo de instrumento
, observado o disposto na Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. (Grifo nosso).

Em que pese o princípio da instrumentalidade das formas, que determina o maior aproveitamento dos atos do processo, é forçoso o reconhecimento de que, na hipótese, se trata de erro grosseiro, a obstar a fungibilidade entre os dois recursos. À luz das expressas disposições normativas acima colacionadas, não há qualquer dúvida jurídica razoável quanto à adequação da via recursal.

Trata-se de entendimento consonante com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

[...]
constitui erro grosseiro, não amparado pelo princípio da fungibilidade recursal, por ausência de dúvida objetiva, a interposição de recurso de apelação quando não houve a extinção total do feito
- caso dos autos - ou seu inverso, quando a parte interpõe agravo de instrumento contra sentença que extinguiu totalmente o feito” (AgInt no REsp 1743653/CE, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 27/09/2018). (Grifo nosso).

Neste Tribunal, também é nesse sentido que se inclina a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA NÃO CONHECE DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DECLINA DA COMPETÊNCIA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - FUNGIBILIDADE RECURSAL - NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. No julgamento do Recurso Especial de n.º 1.679.909/RS, o Colendo STJ reconheceu que, apesar de não prevista expressamente no rol do mencionado dispositivo legal, a decisão interlocutória relativa à definição de competência, continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma. -
Constitui erro grosseiro a interposição de recurso de apelação contra decisão interlocutória, motivo pelo qual não há que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade recursal
.

2.
A interposição de recurso de apelação contra a decisão interlocutória caracteriza erro grosseiro a impedir a aplicação do princípio da fungibilidade recursal
. (N.U 1010233-74.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 22/06/2021).

3. Agravo Interno desprovido.

(N.U 0007275-74.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 15/03/2022). (Grifos nossos).

Veja-se, de igual forma, na seara específica do mandado de segurança:

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ATACADA POR RECURSO DE APELAÇÃO – ERRO GROSSEIRO – PRINCÍPIO DA SINGULARIDADE – FUNGIBILIDADE RECURSAL – INAPLICABILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não há que se aplicar o princípio da fungibilidade recursal quando se tratar de erro grosseiro, consistente na interposição do recurso de apelação para atacar decisão que não colocou termo ao processo
.

(N.U 1036073-81.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019). (Grifo nosso).

Em atenção ao princípio processual da taxatividade recursal, há um recurso cabível para cada tipo de decisão, de forma que a inadequação da via aleita, por erro grosseiro, acarreta necessariamente sua inadmissibilidade. Desta feita, aplica-se ainda ao caso o previsto no art. 932, III, do Código de Processo Civil:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III -
não conhecer de recurso inadmissível
, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

(Grifo nosso).

Com efeito, verifica-se que não se encontra presente um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade recursal, qual seja, o cabimento, razão pela qual o não conhecimento do presente recurso de apelação é medida que se impõe.

Outrossim, insta reiterar a impossibilidade de aplicação da fungibilidade recursal, não apenas por erro grosseiro, mas também pela diferença entre o processamento dos dois recursos. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO COLOCOU FIM AO PROCESSO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO. A decisão não-terminativa que resolve a impugnação ao cumprimento de sentença não desafia recurso de apelação, mas de agravo de instrumento, à medida em que se trata de provimento interlocutório, não pondo termo à execução (art. 475-M, § 3º, do CPC). Precedentes do c. STJ.
Possuindo o recurso de agravo de instrumento e o de apelação procedimentos bastante distintos, não há que se cogitar da aplicação do princípio da fungibilidade recursal, sendo caso de erro grosseiro, especialmente porque a lei processual civil prevê expressamente qual o instrumento processual adequado para atacar a decisão que resolve a impugnação ao cumprimento de sentença, sem extinguir a execução”
.

(TJMT - Ap 21820/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/05/2016, Publicado no DJE 09/05/2016). (Grifo nosso).

Assim, impossível se mostra a aplicação da fungibilidade, devendo ser reconhecida a inadequação recursal.

Ante o exposto,
não conheço do vertente recurso
, uma vez que este não preenche seus pressupostos de admissibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022